Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732776-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO 1. O Ministério Público apresentou reclamação criminal contra a decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas. 2. O pedido liminar foi indeferido, bem como foram determinadas diversas diligências, inclusive a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (ID no 74922999). 3. O interessado apresentou resposta à reclamação no ID no 75291293. 4. Em seguida, os autos vieram conclusos. Novamente, determinei o encaminhamento do feito para a Procuradoria de Justiça (ID no 75749431). Contudo, os autos foram remetidos para a 2a Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher em situação de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, conforme manifestação da Dra. Suellen Mendes Cunha, Promotora de Justiça (ID no 76375173). 5. Assim, à il. Secretaria para que cumpra o despacho de ID no 75749431, com o intuito de viabilizar a manifestação da Procuradoria de Justiça nos autos. 6. Após, retornem-me conclusos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO